Tribunal: TJMT
Processo: 0004698-96.2016.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004698-96.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO CLEITON DE OLIVEIRA - CPF: 886.085.301-04 (APELANTE), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. IRRESGINAÇÃO DEFENSIVA.
1.

PRELIMINAR
.
NULIDADE.

NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI 9.099/95. PRECLUSÃO. NÃO ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR REJEITADA.
2.

MÉRITO.
2.1
.

PRIMARIEDADE
.

2.2.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

2.3.
ABRANDAMENTO DE REGIME E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
APLICABILIDADE.
PEDIDOS PREJUDICADOS.

CIRCUNSTÂNCIA DO ART. 59 ANALISADA FAVORAVELMENTE AO RÉU.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA. REGIME ABERTO FIXADO NA SENTENÇA. PENA SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS (ART. 44, CP).

2.4.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA
. REDUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PENA ACESSÓRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 293, CTB.
PRELIMINAR REJEITADA
, E NO MÉRITO, APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA,
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

A Defesa ao visar à nulidade do processo, em face do não oferecimento da suspensão condicional prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95, além de ter abordado a matéria pela primeira vez no bojo das razões de recurso de apelação, evidencia-se também que o juízo de primeiro grau sobre ela não se manifestou, revelando-se destarte impossível debatê-la em sede recursal, pois a
cobertada pelo manto da preclusão.

2.1, 2.2. e 2.3.
Revela-se patente a falta de
interesse recursal quanto aos pleitos de reconhecimento da primariedade (na 1ª fase da pena), incidência da atenuante confissão espontânea (na 2ª fase da pena),
do abrandamento do regime de cumprimento de pena, bem como, da substituição da pena corporal por restritivas de direito,
se tais providências, já foram adotadas na sentença singular.

2.
4
. I
ncabível o redimensionamento da pena acessória em patamar inferior àquele previsto no preceito secundário da norma violada, porquanto já foi fixada em
2 meses
que é o mínimo legal, consoante o disposto no art. 293 do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Cleiton de Oliveira
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, como autor do delito de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
6 meses
de
detenção
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
– substituída por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal –, sendo-lhe imposta, ainda, a
suspensão
da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses
(ID
114611501
).

Nas razões recursais, a Defesa,

preliminarmente
, pleiteou o reconhecimento de

nulidade do processo
diante da inexistência do oferecimento da
suspensão condicional do processo
.

No
mérito
, quanto à dosimetria da pena, na 1ª fase, visou o reconhecimento d
a
primariedade.
Na 2ª fase da pena,

pretendeu a aplicabilidade
da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).

Por fim, almejou o
abrandamento do regime de cumprimento de pena
, a
substituição
da reprimenda por
restritiva de direitos,
além da
redução do
quantum
estabelecido da suspensão da permissão/suspensão para dirigir veículo automotor
(
ID
114611542).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
114611547
).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
rejeição da preliminar
, pelo
parcial conhecimento do recurso
, e na parte conhecida, pelo
desprovimento do apelo
, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID
119163478
):

“Sumário: Sentença penal condenatória – Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB) – Pena definitiva fixada em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito – suspensão da CNH ou proibição de obter habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses – Irresignação defensiva – Preliminar: a concessão do benefício da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/85)
–
Mérito: aplicação da primariedade e da confissão espontânea, incidindo a pena-base no mínimo legal e regime menos gravoso de cumprimento de pena – a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – diminuição da suspensão da CNH para 01 (um) mês – pretensões defensivas descabidas – conhecimento parcial do recurso – falta de interesse recursal em relação aos pedidos de reconhecimento da primariedade, confissão espontânea, pena-base no mínimo legal e regime menos gravosos, eis que já contempladas na sentença – inviabilidade de aplicação da suspensão condicional do processo – preclusão temporal – sentença já prolatada – precedentes judiciais
– rejeição da preliminar – mérito: impossibilidade de redução da suspensão da CNH – dicção do artigo 293 do CTB – cálculo dosimétrico escorreito de acordo com a pena privativa de liberdade
–
Pelo parcial conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar e no mérito pelo improvimento.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE
DO PROCESSO
PELO NÃO OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO (ART. 89 DA LEI 9.099/95)

Egrégia Câmara,

Preliminarmente,
Fernando Cleiton de Oliveira
almeja o reconhecimento de nulidade da sentença condenatória, considerando que não lhe fora oportunizada a concessão do benefício da suspensão condicional do processo, ao qual faria jus.

Compulsando os autos, vejo que o apelante foi citado por edital, após tentativa da citação pessoal (ID 114611469 – fl. 1). Diante disso, o Juízo deprecado suspendeu o andamento do feito e do curso prescricional (arts. 366 e 396, § único do CPP) e decretou o impedimento de renovação/início ou conclusão do procedimento para obtenção da CNH do acusado (ID 114611485).

Na sequência dos autos,
Fernando
foi citado pessoalmente da denúncia (26.11.2018), bem como para oferecer Resposta à Acusação no prazo de 10 dias, oportunidade em que requereu ser representado pela Defensoria Pública, conforme certidão de ID 114611491.

A Defesa do acusado, patrocinada por advogado particular constituído nos autos (Dr
. Fabiano Dalloca de Paula –
OAB /MT 20075/O), apresentou Resposta à Acusação (ID 114611493), oportunidade em que requereu, apenas, a revogação da suspensão e impedimento para a renovação da CNH.

Em 3.12.2018, o magistrado revogou os efeitos da suspensão do processo e da restrição ora determinada, designando audiência de instrução e julgamento para o dia 16.4.2019 (ID 114611953).

Em 16.4.2019 foi realizada a audiência de instrução e julgamento, em que as partes interessadas estiverem presentes, ocasião em que foi colhido depoimento da testemunha e acusado (ID 114611979).

O
Parquet
de 1º grau e a defesa apresentaram os Memoriais Finais (ID
114611500114611993). Importante destacar que a defesa do acusado, sequer, mencionou o pedido aqui formulado na peça defensiva.

Com efeito, da detida analise do caderno processual, constata-se que, de fato, ocorreu omissão quanto ao oferecimento da suspensão condicional do processo por parte do Ministério Público, todavia, tal circunstância, por si só, não resulta na nulidade do processo.

Sobre o assunto, em razão do cabimento da nulidade do processo por uma consequência do descumprimento de uma formalidade prevista no ordenamento jurídico, esta, apenas, será atingida, se o desrespeito aos preceitos legais acarretar efetivo prejuízo ao agente.

No caso em apreço, a nulidade suscitada possui natureza relativa, dado que o afastamento da validade dos atos processuais, ocorrerá apenas se evidenciado o efetivo prejuízo ao recorrente e arguida oportunamente, sob pena de preclusão e, por consequência, convalidação do ato (art. 571 do CPP). A propósito:

“(...)

É mister o cumprimento de dois requisitos essenciais à decretação de nulidade e, por corolário, ao reconhecimento de inaptidão da decisão para produzir efeitos, quais sejam, (a) comprovação do prejuízo e (b) arguição oportuna, sob pena de preclusão e consequente convalidação(...) (TJ-SC - APR: 00003422520148240083 Correia Pinto 0000342-25.2014.8.24.0083, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 14/05/2020, Quarta Câmara Criminal).

Ora, a defesa realizou o presente pleito, pela primeira vez, no bojo das razões recursais, evidenciando que além de o juízo de primeiro grau não ter se manifestado sobre o assunto, este momento é inadequado para debater a matéria, porquanto amparada pelo instituto da preclusão, diante da prolação da sentença condenatória (Vide
TJ-MS - APR: 00006274020198120030 MS 0000627-40.2019.8.12.0030, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 12/07/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/07/2021).

Nessa perspectiva, é entendimento adotado pelo STF:

“(...) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. (...)

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95. PRECLUSÃO
. AGRAVO DESPROVIDO I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita (Súmula 7/STJ).II -
Na linha de precedentes desta Corte, por se tratar de nulidade relativa, é alcançada pela preclusão a alegação formulada após a prolação de sentença condenatória, em que se aponta a falta de oferta de suspensão condicional do processo.
Agravo Regimental desprovido (...)”. (
STF
, AgRg nos EDcl no REsp 1611709/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 26/10/2016). Destaquei.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Na manhã de 12.6.2016, na BR 070, Km 287, no município de Primavera do Leste/MT.,
Fernando Cleiton de Oliveira
conduzia o veículo marca
Hyundai,
modelo
Tucson GLS
, cor prata, placa identificadora JVP-4974, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Pelo que consta, no dia dos fatos, os policiais militares abordaram
Fernando
,
que conduzia o veículo, em visível estado de embriaguez e que, além de ter afirmado aos policiais que consumiu 12 latinhas de cerveja, ao realizar o teste do Etilômetro, constatou-se a presença de 0,46 miligramas de álcool por litro de ar, portanto, acima do limite estabelecido por Lei (qual seja, 0,3 miligramas).

Após a regular instrução processual, ele foi condenado
pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
, como autor do delito de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
6 meses
de
detenção
– substituída por uma restritiva de direitos, s ser fixada pelo Juízo da Execução Penal –, em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa
, sendo-lhe imposta, ainda, a
suspensão
da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de
2 meses.

Superada a questão preliminar, no mérito, a Defesa visou, quanto à dosimetria da pena na 1ª fase, o reconhecimento d
a
primariedade.
Na 2ª fase da pena,

pretendeu a aplicabilidade
da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).

Por fim, almejou o
abrandamento do regime de cumprimento de pena
, a
substituição
da reprimenda por
restritiva de direitos,
além da
redução do
quantum
estabelecido da suspensão da permissão/suspensão para dirigir veículo automotor.

A
materialidade
e a
autoria
do delito são extraídas do
Auto de Prisão em Flagrante (ID 114607540- fl. 3), Boletim de Ocorrência (ID 114607540 – fl. 14), Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 114607540 – fls. 12/14), Relatório Policial (ID 114607540 – fls. 27/28)
e das declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante (ID 114607540 – fls. 5/8 e 114612001).

2.1.
DA
PRIMARIEDADE

Inicialmente, a Defesa pugna pel
o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, sem, contudo, fundamentar o pedido.

Verifica-se que o Magistrado estabeleceu a dosimetria pena da seguinte maneira:

“Atento ao principio constitucional da Individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP,
não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base
, razão pela qual fixo a pena-base em 06 meses de detenção e pagamento de pagamento de 10 dias-multa, deixando de diminuí-la em razão da confissão (CP, art. 65, III, “d”) (ID 114611501 – fl. 3).

De fato, a
primariedade
do agente constitui elemento passível de ser valorado favoravelmente ao acusado na 1ª etapa dosimétrica, por ocasião da análise da circunstância judicial dos
antecedentes
, prevista no art. 59 do CP.

Todavia, conforme se depreende da leitura do excerto da sentença acima transcrito,
não houve
negativação dos
antecedentes
. Ou seja, o Magistrado
já reconheceu
a primariedade do agente, de maneira que não há que se falar no reconhecimento daquela circunstância, se esta já foi devidamente analisada pelo magistrado.

A título de ilustração, colaciono fragmento de decisão deste eg. TJMT:

“(...)
admitindo-se tão somente que o fato de o sujeito ser primário importe na não elevação da pena-base
, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, como ponderado adequadamente em benefício do sentenciado na hipótese em apreço. (N.U 0007714-58.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Por todo o exposto, diante da ausência de interesse recursal, não conheço do recurso quanto ao pedido acima exposto.

2.2.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Prosseguindo, a Defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP),
sob o fundamento de que o apelante confessou em sede judicial.

Todavia, em atenta análise da sentença combatida, pude verificar que a aludida atenuante já foi
reconhecida
pelo Magistrado sentenciante.

Ademais, cediço que é incabível, mesmo diante da existência de circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) neutras ou favoráveis ao apelante e do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixar a reprimenda provisória
aquém
do mínimo legal trazido no preceito secundário da norma, a teor da Súmula nº. 231 do STJ,
in verbis:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Deste eg. TJMT destaco:

“(...) além de inexistir previsão legal para que seja possível acolher o pretendido reconhecimento da primariedade do condenado como circunstância que, na segunda fase da dosimetria, atenue a sanção,
admitindo-se tão somente que o fato de o sujeito ser primário importe na não elevação da pena-base
, considerando-se positivo o vetor do art. 59 do CP pertinente aos antecedentes criminais, como ponderado adequadamente em benefício do sentenciado na hipótese em apreço. (N.U 0007714-58.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Desse modo, constatando-se que tal providência já foi adotada pelo Juízo
a quo
na sentença e que existe óbice quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula n. 231 do STJ), mais uma vez falta interesse recursal ao apelante, motivo pelo qual deixo de conhecer o recurso nesse ponto.

2.3.
REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por fim, quanto ao pleito de abrandamento do regime de cumprimento de pena, bem como de substituição da reprimenda definitiva por restritivas de direitos, mais uma vez o apelante carece de interesse recursal.

Nesse ponto, verifica-se que o Juiz singular
fixou o regime aberto
e, com base no art. 44 e §§ do CP, substituiu “
a pena privativa de
liberdade por
uma restritiva de direto
, a serem fixadas pelo Juiz da Execução Penal
”
sic. (ID 114611501 – fl. 3). Destaquei.

Dessa maneira, carece de interesse recursal o apelante que pleiteou o regime de pena mais brando, assim como a substituição da reprimenda por restritiva de direito, se os pleitos já foram assim considerados pelo sentenciante
(Vide: N.U 0011641-77.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

Diante das razões acima expostas, não conheço do pedido.

2.4.
DA PENA ACESSÓRIA

Por fim, após análise da pena acessória -
suspensão da permissão/suspensão para dirigir veículo automotor -, aplicou-se o
quantum
de
2 meses.

Sobre o tema, o artigo 293 do CTB estipula que
: “A pen
alidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de
dois meses
a cinco anos”.
Destaquei.

Fácil perceber que é
inviável reduzir
a referida pena acessória seja porque o magistrado a fixou em seu mínimo legal, consoante determinação legal, seja porque o apelante é motorista profissional, e, “
mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito”
(AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019). Nesse sentido:

“(...) A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor constitui reprimenda aplicada cumulativamente com a privativa de liberdade. Considerando-se que, no caso, a suspensão já foi aplicada no mínimo legal, 02 (dois) meses, não há que se falar em redução da mesma (...)”. (TJ-PR - APL: 00010823520168160115 PR 0001082-35.2016.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 24/01/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020).

Desse modo, conheço do pedido, porém, não o acolho, visto que incabível o redimensionamento da pena acessória em patamar inferior àquele previsto no preceito secundário da norma violada.

Isso posto e em sintonia com o parecer,
rejeito a preliminar
, e no mérito,
conheço parcialmente
dos pedidos, e na parte conhecida,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022